Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0723884-84.2019.8.07.0000 Agravante: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Agravado: ANISIO CARRASCO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Do cotejo dos autos, observa-se que o Juízo de origem proferiu decisão, em 28/01/2020, determinando o encaminhamento dos autos à Contadoria para elaboração de planilha de cálculos do saldo devedor, tendo em vista que o credor alega a existência de débito remanescente. Assim, conforme aduzido pelo agravante na petição de ID no 13950123, ao contrário do defendido pelo agravado, não há que se falar em perda superveniente do objeto do presente recurso, considerando que não houve o reconhecimento da integral quitação do débito. Portanto, aguarde-se o julgamento do presente agravo, que está na pauta da sessão de julgamento do dia 12/02/2020, conforme certidão de ID no 13577285. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora